Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-29.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800310-29.2022.8.14.0036

APELANTE: ADELINO SANTANA RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), com pena fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, em razão da subtração de uma bomba d’água e um botijão de gás da residência da vítima, mediante arrombamento.

2.

A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, em razão da inexistência de flagrante, registros audiovisuais ou posse direta dos bens no momento da abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para embasar a condenação pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP (repouso noturno).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conjunto probatório robusto, formado por depoimentos testemunhais coerentes, indica que o réu foi visto nas imediações da residência da vítima, conduziu os policiais ao local onde estavam os objetos furtados e confessou, parcialmente, o conhecimento dos bens, o que reforça sua autoria.
5. A ausência de perícia não inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, suprida por prova oral consistente quanto ao arrombamento da janela.

6. A referência à causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) no dispositivo da sentença configura erro material, pois tal circunstância foi considerada apenas na análise da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, não integrando efetivamente a pena aplicada, conforme entendimento do Tema 1.087 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício do erro material constante no dispositivo da sentença, para excluir a menção ao §1º do art. 155 do Código Penal.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base em prova testemunhal idônea, ainda que ausente laudo pericial, quando os vestígios materiais tenham desaparecido. 2. A causa de aumento do repouso noturno não se aplica sobre a figura qualificada do crime de furto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.087.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
,
reformando-se, de ofício, a sentença apenas para afastar a menção ao §1º do art. 155 do Código Penal
, nos termos do
voto do Relator
.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800310-29.2022.8.14.0036

JUÍZO DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA

RECORRENTE: ADELINO SANTANA RIBEIRO

DEFESA: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES – ADVOGADA DATIVA (OAB/PA 38.730)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Adelino Santana Ribeiro contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o julgou responsável pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, recebida em 31.03.2023, no dia 15.07.2022, por volta das 00h30 (período de repouso noturno), o apelante, mediante arrombamento da porta (rompimento de obstáculo), subtraiu um botijão de gás e uma bomba d’água da residência da vítima Izabel Ferreira Paz. Consta que, após diligências policiais, os objetos foram localizados e restituídos, havendo, ainda, referência à indicação do local dos bens pelo próprio apelante.

A sentença foi proferida em 03.09.2024.

Em suas razões recursais (ID 27133373), a Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, porquanto inexistem elementos concretos que vinculem o apelante à subtração (ausência de flagrante, de registros audiovisuais e de apreensão da
res furtiva
em sua posse).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27133376), pugnando pelo desprovimento do apelo. Refuta a tese absolutória ao argumento de que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelos elementos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o termo de apreensão/entrega, a palavra firme da vítima e os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Defende, por conseguinte, a manutenção do édito condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27337931) opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso, com recomendação de correção, de ofício, do dispositivo da sentença, para afastar a referência expressa ao § 1º do art. 155 do CP (repouso noturno) como causa de aumento, em consonância com o Tema 1.087/STJ, porquanto a tese foi utilizada apenas na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, não incidindo aritmeticamente na terceira fase da dosimetria.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

O apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro. Segundo a exordial acusatória, no dia 15.07.2022, por volta das 00h30, durante o período de repouso noturno, o apelante subtraiu, mediante arrombamento da porta da residência da vítima Izabel Ferreira Paz, um botijão de gás e uma bomba d'água.

O boletim de ocorrência e o termo de apreensão e entrega dos bens comprovam a subtração de uma bomba d’água e de um botijão de gás da residência da vítima Izabel Ferreira Paz.

O policial militar Jailson Lopes, ouvido em juízo, relatou que a vítima comunicou a ocorrência do furto em sua residência, indicando o vizinho, ora apelante, como autor do delito e informando que os bens subtraídos estariam em poder deste. Segundo o policial, embora o apelante tenha negado a autoria do furto, afirmou que os objetos lhe haviam sido entregues para guarda, conduzindo os agentes ao local onde se encontravam armazenados. A diligência resultou na recuperação de uma bomba d’água, constando no termo de apreensão a efetiva restituição do bem. O militar, em razão do tempo decorrido, não recordou se outros objetos foram apreendidos, mas confirmou que a recuperação decorreu da indicação do próprio acusado.

A vítima, Izabel Ferreira Paz, corroborou tal narrativa, afirmando que o apelante, seu vizinho, é conhecido na comunidade por envolvimento em furtos, inclusive contra seu patrimônio. Declarou que, ao chegar em casa por volta das 21h, seu companheiro avistou o apelante fugindo do local, e, após o registro da ocorrência, acompanhou os policiais até a residência do acusado, onde este, em um primeiro momento, negou o delito, mas, posteriormente, apresentou os bens subtraídos, consistentes em uma bomba d’água e um botijão de gás. Reafirmou, ainda, que o crime fora cometido mediante arrombamento da janela da cozinha.

O companheiro da vítima, Rosmery Trindade Pantoja, confirmou que conhecia o apelante, o qual residia nas proximidades e prestava serviços na vizinhança. Relatou que, ao sair de casa por volta de 22h, viu o apelante nas imediações e, ao retornar, constatou o furto dos bens, percebendo o arrombamento da janela da cozinha. Embora não tenha presenciado o exato momento da subtração, relatou que os bens foram localizados por meio da indicação do próprio apelante, um na residência de sua sogra e outro em local diverso.

Ainda que o apelante tenha negado a prática do crime, sua versão mostra-se inverossímil. Em juízo, alegou que os objetos teriam sido entregues por um colega de trabalho, sem que soubesse da origem ilícita, e que os guardou na residência de sua sogra por desconfiança de sua esposa acerca da procedência dos bens. Tal narrativa, contudo, não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos e contraria a sequência lógica dos fatos. O fato de ter sido visto em frente ao local do crime momentos antes da subtração e, sobretudo, de ter conduzido os policiais ao local exato onde a
res furtiva
estava depositada, demonstra ciência e domínio sobre os bens subtraídos, reforçando o juízo condenatório.

A aplicação da qualificadora em referência mostra-se justificada nos presentes autos, não obstante a ausência de laudo pericial, pois a prova oral produzida durante a instrução processual demonstrou de forma inequívoca que o furto foi perpetrado mediante invasão à residência da vítima, que se encontrava sem ninguém no momento dos fatos. Os depoimentos judiciais dos moradores – a vítima e seu companheiro – foram uníssonos em afirmar que houve arrombamento da janela da cozinha, circunstância que evidencia o rompimento de obstáculo para consumação da subtração patrimonial.

O desaparecimento dos vestígios materiais autoriza que a função probatória do exame pericial seja suprida por outros elementos de convicção, conforme permite o ordenamento jurídico processual penal. No caso vertente, a convergência entre os relatos testemunhais e as circunstâncias fáticas apuradas constitui conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar que o agente violou obstáculo destinado a proteger o patrimônio alheio, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Quanto à causa de aumento do repouso noturno, assiste razão à Procuradoria de Justiça Criminal, no tocante ao erro material do juízo
a quo
, que, embora tenha expressamente afastado o cabimento da referida majorante, indicou-a no dispositivo do julgado, de modo que é imperioso reformar a sentença unicamente para extrair de seu dispositivo menção ao §1º do art.155 do CPB.

A prova oral, coerente e harmônica, associada à apreensão e restituição dos bens subtraídos em poder do apelante, é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença condenatória, porquanto suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, corrigindo-se, todavia, de ofício, o erro material constante do dispositivo do julgado, a fim de afastar a menção ao §1º do art. 155 do CP, atinente à causa de aumento do repouso noturno, considerada escorreitamente apenas na primeira fase da dosimetria, em consonância com o entendimento fixado no Tema 1.087 do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025